Tribunal: STF
Processo: HC 243882
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre de Lima Del Puppo e Jaqueline Rodrigues dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.545.783/ES (evento 5).



    O Tribunal do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo ministerial, para condenar os pacientes às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (evento 4).



    No presente writ, a Defesa pleiteia a absolvição dos pacientes ante a falta de provas de autoria do delito. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados e na quantidade de entorpecentes apreendida. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da execução da pena imposta aos pacientes até o julgamento do writ. No mérito, pleiteia o reestabelecimento da sentença absolutória. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas.



    2. Para se concluir pela absolvição dos réus seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que:



     “Apesar dos esforços perpetrados pelos agravantes, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.



    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao mostrar que a Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, entendeu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas.



    Ainda, evidenciou que para se concluir pela absolvição dos réus seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (fls. 588-589, grifei):



    O Tribunal de origem entendeu pela condenação dos recorrentes, pelos seguintes fundamentos (fls. 497-500, grifei):



    No tocante à autoria, por sua vez, entendo que há dados suficientemente convincentes para reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Nesse contexto, é importante destacar que os depoimentos dos réus, analisados em conjunto, são incoerentes.



    Em que pese ambos os apelantes tenham negado a traficância, suas declarações apresentam divergências que não podem ser ignoradas.



    [...] Como se observa, as versões apresentadas pelos réus não se compatibilizam entre si e em determinados momentos chegaram a entrar em contradição. A título de exemplo, enquanto JAQUELINE afirma que ALEXANDRE usa o rádio para comprar drogas para consumo, este afirmou que encontrou o item no local em que foi abordado.



    Se as declarações dos réus são destoantes, o depoimento dos policiais militares se mostrou firme e coeso.



    Nesse diapasão, confira-se o depoimento do policial militar Aguinaldo Costa Neto (p. 335):



    “que é Policial Militar; que se recorda da ocorrência; que era patrulharnento de rotina, não antecedido por investigação especifica do grupo abordado; que o local é de intenso tráfico de drogas; que era um grupo de 7 pessoas; que o casal estava junto com o grupo; que os indivíduos que estavam armados correram e o casal ficou abaixado; que foi efetuado disparo contra os Policiais pelos indivíduos que correram; que o casal não estava armado; que o casal tinham aparência de usuário de droga; que o radio comunicador apreendido com a acusada estava ligado na frequência do tráfico; que já conhecia os acusados de abordagens anteriores, no mesmo bairro, por suspeita do movimento no tráfico de drogas, mas nada de ilícito havia sido encontrado; que confirma seu depoimento as fls. 06/07”.



    É válido ressaltar que seu depoimento converge com as declarações prestadas pelo outro policial que fez a abordagem no dia dos fatos, Rafael Nery Peixoto.



    Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 



    [...]



    Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistentes nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, e a se considerar, ainda, o contexto em que realizada a prática delituosa, tendo sido encontrado, além dos entorpecentes, um rádio comunicador, vislumbro que a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes resta devidamente comprovada.



    Pelos trechos anteriormente transcritos e, sobretudo, pela leitura atenta do acórdão recorrido, verifico que a instância de origem, depois de toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.



    Registro, no particular, que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal/conjunto ou ao tráfico de drogas, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.



    Aliás, no tocante à valoração dos depoimentos prestados pelos policiais, é de salutar importância registrar o entendimento desta Corte Superior de que "a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório" (HC n. 485.765/TO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/2/2019, grifei).



    Por fim, esclareço que, para entender-se pela absolvição, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente